Tribunal: TJDFT
Processo: 0745041-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745041-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA 89483715334 REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS D E S P A C H O Por determinação desta relatoria, retire-se o feito de pauta de julgamento e após remeta-o à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator